Tribunal: TJDFT
Processo: 0727311-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A em vista da r. Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, em sede de ação de conhecimento, determinou à Agravante promover a devolução de um televisor, descrito na inicial da ação originária, ao Requerente no prazo de 10 dias, sob pena de multa, e aplicação, em seu desfavor, da previsão constante do artigo 400 do CPC. A Agravante sustenta, em síntese, que não está na posse do televisor, logo, segundo alega, não tem como atender à determinação do MM. Juiz. Assinala, neste ponto, ser indevida a multa imposta, bem como a condenação por litigância de má-fé. Ao final, pede que a obrigação de apresentar e devolver o televisor para o Agravado seja convertida em perdas e danos, conforme previsto na Apólice e suas Condições Gerais e na Lei (CC, art. 781), nos termos do LMI – Limite Máximo Indenizável, e que seja revogada a multa processual por litigância de má-fé aplicada. Preparo regular (ID 13190627). É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que a Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, destaco os termos da decisão impugnada: Chamo o feito à ordem. Consoante se depreende da inicial, o autor propôs ação visando o ressarcimento dos valores junto ao Juízo Cível após ter ação pretérita que corria no Juizado Especial extinta sem resolução de mérito em virtude da necessidade de prova pericial. Tanto em sua peça de ingresso quanto na fase de especificação o postulante solicitou a produção de prova pericial no aparelho adquirido, a fim de provar a perpetuação do vício descrito na exordial, e, portanto, ilícito/falha atribuído às rés. Ao analisar a cadeia de decisões e as manifestações das partes, é possível perceber que o autor afirmou peremptoriamente que não está com a tv adquirida desde o início do processo, ao passo que a ré GSC afirmou em sua peça de defesa que o bem estaria retido pela ré Cardiff (fl. 300). Já a ré Cardiff aduziu e trouxe documentos dizendo que o televisor já foi entregue ao postulante. Nesse cenário, importante mencionar que os documentos juntados pela ré Cardiff após regular intimação deste Juízo não se prestam a atestar a devolução do bem ao autor, pois um se trata de ordem de serviço do ano de 2017, a declinar a entrega do aparelho à assistência indicada pela seguradora para fins de avaliação e possível reparo, e o outro remonta ao ano de 2016, e, por certo, entra em confronto lógico com o documento anterior. Assim, tenho que a ré Cardiff incidiu na previsão constante do artigo 80, II, do CPC, uma vez que mesmo frente a informação trazida por sua colaboradora na cadeia de prestação de serviços no sentido de que está na posse do bem, decidiu trazer aos autos petição em sentido diverso, e juntando documentação inidônea a atestar a afirmação trazida no petitório. Atuou, portanto, no decorrer do processo, e de forma objetiva, em descompasso com a realidade fática, confrontando informação trazida pela própria empresa com a qual mantém contrato de colaboração para o conserto dos bens segurados, e juntando documentos sem qualquer valor para o fim intentado com a petição. Falseou, portanto, a realidade dos fatos, visando procrastinar o feito e ludibriar o Juízo. Aplico-lhe, portanto, pena por litigância de má-fé, fixada em 5% do valor da causa, a ser revertida ao postulante. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do TJDFT: (...). Noutra via, considerando a informação trazida pela ré GSC, e o próprio pleito autoral relativo à necessidade de realização de perícia na televisão, intime-se a ré Cardiff a promover a devolução do televisor ao requerente no prazo de 10 dias, sob pena de multa, e aplicação, em seu desfavor, da previsão constante do artigo 400 do CPC.(...)” (ID ilegível) Prefacialmente, observo que, segundo alega a Recorrente, o televisor não está em sua posse. Há que se considerar que a prova deste fato é prova diabólica, porquanto não é viável a prova de um fato negativo determinado. Dentro desse contexto, diante da determinação do MM. Juiz, a Recorrente juntou ao feito documentos que, embora não cumprissem fielmente o determinado, eram os que possuía. Impõe considerar que, a meu ver, tal fato não configura qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, levando em consideração que a documentação não tinha por fim alterar a veracidade dos fatos, constituíam apenas a única documentação que se relacionava ao ponto controvertido. Ademais, vale lembrar que é ônus da própria parte a comprovação dos fatos que alega; se assim não procede o sistema processual prevê as consequências cabíveis, não sendo a hipótese de impor multa por litigância de má-fé com o propósito de obrigar a parte a produzir determinada prova. Vale acrescer que, muito embora seja possível o Juiz adotar as medidas coercitivas e mandamentais para que obrigue a parte a exibir coisa (art. 400, do CPC), somente se torna possível a incidência da regra se realmente a coisa estiver na posse da parte. Se a Recorrente afirma que o objeto discutido não está em sua posse, a determinação em questão impõe à parte uma obrigação inexequível. Com estas considerações, por ora, tenho como presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo até o exame da matéria pelo Colegiado. À vista do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até a decisão do Colegiado. Comunique-se e solicitem-se as informações ao juízo prolator da decisão recorrida. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator